Tribunal: TJDFT
Processo: 0747972-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGÊNCIA DE VIAGENS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A comprovação da inexistência de débitos e a ocorrência da fraude alegada pela empresa agravante somente serão passíveis de análise após a defesa da ré, a quem compete demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, II).
3. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito, após a instrução probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido.